Tribunal: TJDFT
Processo: 0743216-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743216-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA COUTINHO CESAR AGRAVADO: TAUANA DOS SANTOS LUCENA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARLA COUTINHO CÉSAR contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de procedimento comum em face de Tauana dos Santos Lucena. A autora ajuizou a demanda para obter autorização a fim de realizar reparos em imóvel vizinho atingido por infiltrações decorrentes de vazamento em sua residência, ou, de forma alternativa, consignar em juízo o valor correspondente ao orçamento apresentado. Consta na origem que em 07 de outubro de 2024, antes da citação da ré, a agravante protocolou aditamento à inicial para incluir os custos de materiais, totalizando R$ 7.956,00 (sete mil novecentos e cinquenta e seis reais). Afirma que a parte adversa, ao apresentar contestação com reconvenção, juntou orçamentos nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), além de pleitear indenização no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), o que, em sua visão, caracteriza reconhecimento jurídico parcial do pedido no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Alega a agravante que a decisão agravada deixou de apreciar o aditamento, rejeitou a preliminar de inépcia da reconvenção e determinou a realização de perícia técnica em engenharia, fixando honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e prazo de 40 (quarenta) dias para a entrega do laudo, ao tempo em que indeferiu a prova testemunhal. No recurso, a agravante sustenta o cabimento do agravo com base no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil e no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, alega a necessidade de apreciação do aditamento e requer, em caráter liminar, a sua integração à inicial, a suspensão da perícia, o julgamento parcial do pedido com fixação da obrigação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e autorização para consignação do valor em conta judicial, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para novo saneamento. No mérito, busca a confirmação da tutela e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça já concedida. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO Cinge-se a controvérsia à análise de pedido liminar formulado em agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar o aditamento à inicial e determinou a realização de perícia técnica. O juízo de origem, ao proferir a decisão agravada, rejeitou a preliminar de inépcia arguida pela autora e fundamentou expressamente a necessidade da prova pericial. Consta do decisum: “Há controvérsia sobre a existência e extensão dos danos causados no imóvel das partes e sobre o que ocasionou os alegados danos. Defiro a produção de prova pericial e nomeio o perito do juízo (...).” Fixou, ainda, honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e prazo de 40 (quarenta) dias para entrega do laudo, indeferindo a produção de prova testemunhal por considerar que os fatos relevantes são de natureza técnica e documental. Embora a agravante sustente que o aditamento foi apresentado antes da citação e que os orçamentos trazidos pela parte adversa configurariam reconhecimento jurídico parcial do pedido, tais matérias são próprias do mérito do recurso e demandam cognição mais aprofundada. Para a análise da tutela de urgência recursal, cumpre verificar apenas a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Não se nega que há plausibilidade quanto ao direito da agravante de ver apreciado o aditamento, apresentado em momento processual oportuno. Entretanto, a urgência necessária para a concessão da medida liminar não se encontra configurada. O risco apontado consiste basicamente na realização de perícia que a parte entende desnecessária, mas que o magistrado considerou imprescindível para esclarecer fatos controvertidos relativos à existência, extensão e causa dos danos. Trata-se, portanto, de questão que não envolve perigo imediato ou ameaça concreta de lesão a direito material da agravante, mas sim discussão sobre a conveniência e oportunidade da prova, que poderá ser reavaliada no julgamento do mérito deste recurso. O suposto prejuízo financeiro decorrente do pagamento dos honorários periciais não atinge diretamente as partes, que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça, e a eventual realização da perícia não se mostra irreversível, pois seus resultados podem ser aproveitados em qualquer cenário futuro. Dessa forma, não se vislumbra perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a excepcional intervenção desta instância, em sede liminar. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator